Tribunal: TJDFT
Processo: 0701148-28.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0701148-28.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE ROMES DOS SANTOS DECISÃO Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, com pedido de efeito suspensivo, em face da decisão que não admitiu a exceção de pré-executividade. O Ministro Roberto Barroso, Relator da ADPF 615, concedeu tutela de urgência para determinar a suspensão de todos os processos, em qualquer fase, que envolvam a extensão da GAEE a professores que não se enquadram nos critérios estabelecidos nas referidas leis distritais, até o julgamento definitivo da ação. Em face do potencial impacto da decisão a ser proferida pelo Supremo Tribunal Federal, impõe-se a suspensão do processo de origem, visto que eventual desconstituição da coisa julgada pela Suprema Corte poderá interferir diretamente na demanda. De igual forma, a exceção de pré-executividade deve ser suspensa, de forma que fica postergada a análise de sua admissibilidade. Evidencia-se que o indeferimento do pedido de suspensão do curso processual e, em consequência, o arquivamento dos autos, constitui cerceamento do direito do agravante, porquanto obstaculiza a interrupção do prazo bienal para eventual propositura de ação rescisória (Tema 100 do STF). Por conseguinte, defiro o pedido de efeito suspensivo para determinar que a exceção de pré-executividade seja recebida como petição simples e que o processo de origem permaneça suspenso até o julgamento da ADPF 615 ou até nova decisão do STF sobre a matéria. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 30 de abril de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006